Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inviável o acolhimento da tese de absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de estelionato, previsto no artigo 171, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas, especialmente pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que a ré, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziu a vítima em erro, usando nome falso e simulando a realização de transferência bancária posteriormente não efetivada.